Tribunal: TJBA
Processo: 8000950-65.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000950-65.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: EVA PEREIRA GOMES e outros (4)

Advogado(s): PEDRO DE ARAUJO CORDEIRO FILHO, SABRINA SILVA CRUZ, JOYCE ANDRYELLY SANTOS LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. INTERPRETAÇÃO CONFORME ADI 7222/STF. REMUNERAÇÃO GLOBAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidoras públicas contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado em face de ato da Prefeita Municipal de Juazeiro, que considerou atendido o piso nacional da enfermagem por meio de gratificação criada pela Lei Municipal nº 3.145/2023. As impetrantes alegam que a remuneração dos técnicos de enfermagem não foi adequadamente reajustada, defendendo que o piso de R$ 3.022,72 deve integrar o vencimento básico da carreira, nos moldes da Lei nº 14.434/2022 e das Emendas Constitucionais nº 124 e 127. Pretendem a reforma da sentença para obrigar o Município ao cumprimento do piso nos termos da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Juazeiro está obrigado a incorporar o valor do piso nacional da enfermagem ao vencimento básico dos técnicos de enfermagem, ou se o cumprimento da obrigação pode se dar por meio de gratificação que compõe a remuneração global, conforme entendimento fixado pelo STF na ADI 7222.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7222, fixa entendimento vinculante de que o piso nacional da enfermagem corresponde à remuneração global, e não ao vencimento básico, permitindo o cômputo de gratificações e adicionais de caráter permanente para sua composição.

4. A Lei Municipal nº 3.145/2023 institui gratificação geral com valores equivalentes aos repasses da União, em consonância com o art. 2º da EC nº 127/2022, sendo os recursos federais integralmente repassados aos profissionais da enfermagem.

5. O STF condiciona a obrigatoriedade da implementação do piso à existência de repasse efetivo de recursos federais, vedando a imposição de ônus adicionais aos entes subnacionais que ultrapassem os valores transferidos pela União.

6. A fixação do piso no vencimento básico implicaria reestruturação da tabela remuneratória e violação ao princípio da separação dos poderes, não sendo viável no âmbito do mandado de segurança, que exige demonstração de direito líquido e certo.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, inviabilizando a concessão da segurança.]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O piso nacional da enfermagem deve ser compreendido como remuneração global, podendo ser cumprido mediante gratificações de caráter permanente.

2. A implementação do piso depende da existência de repasse efetivo da União, conforme previsto no art. 2º da EC nº 127/2022.

3. Não há direito líquido e certo à incorporação do piso ao vencimento básico, sendo legítima a composição da remuneração por gratificação nos limites dos repasses federais.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000
950-65.2024.
8.05.0
146
, em que figuram, como apelantes,
E
VA PEREIRA GOMES e Outros
, e, como apelado

MUNICÍPIO DE JUAZEIRO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)